Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Verificando, em Juízo de cognição sumária, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com o indeferimento da tutela de urgência que buscava o restabelecimento da pensão militar, a manutenção da decisão agravada é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.